Tribunal: TJDFT
Processo: 0756612-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0756612-28.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PATRICK KARION SIQUEIRA CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme certidão de ID 66306470, transcorreu in albis o prazo para apresentação das razões de apelação do réu PATRICK KARION SIQUEIRA CARVALHO. Diante disso, INTIME-SE novamente o réu, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa de seu advogado, para apresentar as razões recursais. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, proceda-se à intimação pessoal do réu para constituir novo advogado. Em caso de inércia, remetam-se os autos à Defensoria Pública para patrocinar o interesse do réu mediante a apresentação das razões. Publique-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora